Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre a planilha de cálculos colacionada no ID: 24823651 (credora LUCIMAR CONCEIÇÃO DE AZEVEDO). Brasília, 15 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador